Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MENOR DEPENDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SEM COMPENSAÇÃO. SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 954/2019. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente a concessão de horário especial com 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração para acompanhamento do filho menor diagnosticado com transtorno de espectro autista. 1.1. Apelo do Distrito Federal suscitando a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, preliminar de cerceamento de defesa concernente à necessidade de perícia judicial para afastar a conclusão da junta médica oficial e no mérito, a improcedência do pedido ou, alternativamente, a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução do feito.
2. Impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora - rejeição. 3.1. Não estando comprovado que deixou de subsistir a situação de insuficiência de recursos demonstrada pela beneficiária da gratuidade de justiça, ato imprescindível para sua revogação, deve ser mantido o benefício concedido.
3. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 3.1. O Juiz é o destinatário da prova e, nesta posição, é quem defere ou determina de ofício, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento, podendo e devendo, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que entende desnecessárias ao julgamento da ação. 3.2. No caso dos autos, se faz desnecessária a realização de prova pericial quando já foram apresentadas as provas documentais, quais sejam os relatórios médicos prescritos pelos médicos em cada especialidade. 3.3. Inclusive tais provas foram acolhidas pelo magistrado em suas razões de decidir, consignando que os laudos e relatórios elaborados por diferentes profissionais que acompanham o menor são peremptórios quanto à constatação de que ele possui transtorno do espectro do autismo (TEA). 3.4. Dessa forma, havendo elementos suficientes atestados por laudos médicos produzidos regularmente à prova que fundamentou a sentença, não deve ser acolhido o pedido de nulidade da sentença e de produção de perícia médica. 3.5. Precedentes.
4. Mérito – manutenção da redução da jornada de trabalho. 4.1. A Constituição Federal assegura o pleno exercício dos direitos básicos e a proteção das pessoas com deficiência, nos termos do art. 227. 4.2. Além disso, a concessão de horário especial para servidor público distrital, que tenha dependente com deficiência, encontra-se prevista na Lei Complementar no 840/2011, sendo que o percentual da redução da jornada foi majorado de “até 20%” para “até 50%” por força da LC no 954/2019, que alterou a redação da LC no 840/2011. 4.3. Portanto, confirma-se o entendimento da sentença e parecer do Ministério Público, para a manutenção da redução da jornada de trabalho da apelada, sem redução dos vencimentos, em razão da necessidade de acompanhamento por tempo indeterminado.
5. Remessa necessária e apelo improvido.